Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ENSINO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DIFERENÇA NA COBRANÇA DAS MENSALIDADES. DESCONTO PONTUALIDADE NÃO APLICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. EAREsp 600.663/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS O PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NO REPASSE DAS MENSALIDADES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. ARTS. 368 E 369 DO CC. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E PEDIDO RECONVENCIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição de ensino ré contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela aluna autora, julgou parcialmente procedentes a pretensão inicial e o pedido reconvencional, para condenar a requerida à restituição do indébito, equivalente ao dobro do montante do desconto pontualidade incidente sobre o valor das mensalidades pagas pela autora a partir de 25/6/2016, bem como para condenar a requerente ao pagamento da importância relativa às mensalidades do segundo semestre de 2020, período não abrangido pelo contrato de financiamento estudantil (FIES). A pretensão recursal está adstrita ao afastamento da restituição em dobro e compensação entre as dívidas.
2. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ao interpretar o referido dispositivo, a Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
3. Na oportunidade, o c. STJ modulou os efeitos da sua decisão, estabelecendo que, com exceção das demandas que decorressem da prestação de serviços públicos, o entendimento exarado teria eficácia apenas para os valores cobrados após a publicação do acórdão (30/3/2021), sendo necessária a demonstração do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor quanto às cobranças indevidas realizadas em momento anterior.
4. Na espécie, ressai dos autos que as cobranças indevidas, em decorrência da não aplicação do desconto pontualidade à aluna, por ser beneficiária do FIES, ocorreram em momento anterior ao julgamento do tema pelo STJ, isto é, no período de julho/2014 a julho/2020.
5. Se ficou comprovado que a instituição de ensino ré/apelante não agiu com dolo ou má-fé ao deixar de aplicar o desconto pontualidade à aluna autora/apelada, haja vista tal circunstância ter decorrido unicamente do atraso nos repasses das mensalidades pela instituição financeira responsável (CEF), é certo que a repetição do indébito deve se dar de forma simples, nos termos do entendimento modulado pelo c. STJ. Assim, merece reparo a r. sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores em dobro.
6. Dispõe o Código Civil, em seus arts. 368 e 369, que a compensação de créditos realizar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor(a) e devedor(a) uma da outra.
7. Pretende a apelante a reforma parcial da r. sentença para compensar os valores referentes à restituição – em razão da não aplicação do desconto pontualidade no pagamento das mensalidades do curso de Direito na modalidade FIES – com o montante devido pela autora (R$3.747,69 - três mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – diante da ausência de pagamento das mensalidades dos meses de agosto a dezembro/2020, período em que não mais estava vigente seu contrato de financiamento estudantil.
8. Apesar de as partes serem, reciprocamente, credoras e devedoras, inexiste liquidez na condenação imposta à instituição de ensino/apelante, porquanto desprovida de expressão numérica e econômica, sendo necessária a apuração do respectivo valor na fase de liquidação/cumprimento de sentença, a fim de permitir seu efetivo cumprimento. Com efeito, ausente o requisito da liquidez previsto no art. 369 do CC, não se afigura possível, pelo menos nesse momento processual, a compensação dos créditos pleiteada pelo recorrente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.